Tribunal: TJMT
Processo: 1008172-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1008172-91.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: RAYANNA DA GUIA SILVA BASTOS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL DE URGÊNCIA, NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO E MANUTENÇÃO DA MORADIA – ALEGADA NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA LEILÃO E EXERCÍCIO DA PREFERÊNCIA – OBJETIVO DE SUSPENDER A REALIZAÇÃO DO LEILÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL QUANTO AOS LEILÕES APRAZADOS – PROVA POSSÍVEL JUNTO À FINANCEIRA E AO CRI – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Esta Câmara julgadora tem o entendimento de que “é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel” (TJ-MT 10185562120218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022; N.U 1010758-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 10/06/2023)
Embora alegue tal mácula procedimental para o fim de invalidar os leilões extrajudiciais aprazados, observa-se dos autos de origem e do recurso que, ainda que se trate de relação de consumo em que o ônus da prova pode ser invertido (art. 6°, VIII CDC), a parte autora agravante não demonstra a ausência de sua intimação pessoal quanto aos leilões aprazados pelos documentos coligidos à inicial, o que poderia ser comprovado com a juntada da cópia integral do procedimento excussão extrajudicial levado a cabo pela instituição financeira e pelo CRI competente.
Ausente a alegada probabilidade, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que indefere o pedido de tutela de urgência.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008172-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALVARO ALEXANDER DE OLIVEIRA - CPF: 006.422.441-46 (ADVOGADO), RAYANNA DA GUIA SILVA BASTOS - CPF: 030.541.451-82 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL DE URGÊNCIA, NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO E MANUTENÇÃO DA MORADIA – ALEGADA NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL PARA LEILÃO E EXERCÍCIO DA PREFERÊNCIA – OBJETIVO DE SUSPENDER A REALIZAÇÃO DO LEILÃO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL QUANTO AOS LEILÕES APRAZADOS – PROVA POSSÍVEL JUNTO À FINANCEIRA E AO CRI – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Esta Câmara julgadora tem o entendimento de que
“é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel”
(TJ-MT 10185562120218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022; N.U 1010758-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 10/06/2023)

Embora alegue tal mácula procedimental para o fim de invalidar os leilões extrajudiciais aprazados, observa-se dos autos de origem e do recurso que, ainda que se trate de relação de consumo em que o ônus da prova pode ser invertido (art. 6°, VIII CDC),
a parte autora agravante não demonstra a ausência de sua intimação pessoal quanto aos leilões aprazados pelos documentos coligidos à inicial, o que poderia ser comprovado com a juntada da cópia integral do procedimento excussão extrajudicial levado a cabo pela instituição financeira e pelo CRI competente
.

Ausente a alegada probabilidade, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que indefere o pedido de tutela de urgência.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1008172-91.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: RAYANNA DA GUIA SILVA BASTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
RAYANNA DA GUIA SILVA BASTOS
, a qual insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, Juíza de Direito
Katia Rodrigues Oliveira
, proferida nos autos da “
TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL DE URGÊNCIA, NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO E MANUTENÇÃO DA MORADIA”
número 1000604-37.2024.8.11.0028
,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Nas razões do recurso, a parte agravante aduz, em suma, a incorreção da decisão recorrida ao argumento de que: “
no que toca a necessidade de notificação pessoal para leilão e exercício da preferência a jurisprudência explicita sobre o tema, não se tratando de notificação para purgação que é outro objeto”
;
“para eliminar qualquer discussão sobre o conteúdo, o agravo busca a suspensão do leilão e manutenção da posse, até deslinde por completo do feito”
; se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor; há
“contradição e obscuridade no argumento do juízo, posto que, o caso aqui reporta sobre o deferimento de maneira cautelar sobre a obrigação de fazer, e não consignação”
, sendo que
“sobre a consolidação tal fato não impede que posteriormente caso logre êxito da demanda possa ocorrer a reversão desse”
;
“em momento algum foi oportunizado a purgação da mora como pedido pela agravante entedia legitimo e cabível, excluídos ao menos que provisoriamente, juros, encargos multa e custas cartorárias que julga ilegítima, seja por ambas as vias, face ao indeferimento de ambos tutelas”
.

Sustenta e pede que,
“presentes o “fumus boni juri” e o “periculum in mora”, seja concedida a presente LIMINAR NA CAUTELAR INCIDENTAL, sobre AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, sem audiência da parte contrária, COM O FIM ESPECÍFICO DE SUSPENDER A REALIZAÇÃO DO LEILÃO, referente ao seguinte ao imóvel: Matricula 5270, do Cri., desta, contendo, Uma Casa de alvenaria e tijolos, coberta de telhas plan, piso de cerâmica, pintada a hidromate, toda forrada, com portas, janelas de ferro, instalação elétrica, sanitária, com divisões: hall, sala de estar, corredor de circulação, três quartos, cozinha e banheiro social, com 58,98m2 de ares construída, ou, alternativamente, suster- lhe os seus efeitos na hipótese de já ter sido realizada, até que se julgue o mérito da ação principal”
.

No mérito, pede que
“seja a presente MEDIDA CAUTELAR julgada PROCEDENTE, nos exatos termos da tutela, TORNANDO ESTAVEL SUA DECISÃO, em todos os seus termos, tornando definitiva a liminar concedida, e condenando-se a Promovida às cominações legais, dentre elas, honorários advocatícios (20%), custas e demais despesas de ordem processual”
.

Parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça no processo de origem, conforme certidão Id. 208280168.

A liminar recursal foi
indeferida
por esta Relatora nos termos da decisão Id. 208653666.

Intimada, a parte requerida agravada Banco Bradesco S.A. apresentou contraminuta na peça Id. 210169162 aduzindo, em suma, a correção da decisão recorrida. Pede que seja desprovido o recurso interposto.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a insurgência recursal, em suma, limita-se em verificar o acerto do
decisum
que indeferiu pedido de tutela de urgência vindicado pela parte autora recorrente.

Eis o teor da decisão recorrida:

“
Processo
: 1000604-37.2024.8.11.0028.

OPOENTE: RAYANNA DA GUIA SILVA BASTOS
OPOSTO: BANCO BRADESCO S.A.

VISTOS,

Trata-se de TUTELA CAUTELAR INCIDENTAL DE URGÊNCIA, NA AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, PARA SUSPENSÃO DE LEILÃO E MANUTENÇÃO DA MORADIA proposta por RAYANNA DA GUIA SILVA BASTOS em face de BANCO BRADESCO S/A.

Consigno a existência de duas ações em trâmite com as MESMAS PARTES e o mesmo objeto (no 1000254-20.2022.8.11.0028 e no 1001552-13.2023.8.11.0028).

Requer a suspensão do leilão alegado a ausência de intimação pessoal do devedor.

Importa consignar que na ação no 1000254-20.2022.8.11.0028 a autora admite o inadimplemento.

É o relatório.

Decido.

Em se tratando de antecipação de tutela, necessária se mostra a verificação do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Diante da análise dos elementos e circunstâncias dos autos não restou demonstrada a probabilidade do direito à justificar a antecipação da tutela almejada.

Não obstante as alegações da parte demandante e,
diante do cenário probatório abarcado aos autos, não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito, razão pela qual, por ora, o pedido não comporta guarida
.

Isso porque,
em análise a matrícula do imóvel observa-se que já houve a consolidação do imóvel em nome do banco requerido (ID 148451516)
.

Na
ação de no 1000254-20.2022.8.11.0028 a autora discorda justamente da notificação extrajudicial e do valor cobrado
.

A
notificação da autora para PURGAR A MORA consta nos autos no 1000254-20.2022.8.11.0028
.

Extrai-se da petição inicial (ID 75128900 - fls. 3):

“
No dia 18.08.2021, recebeu notificação do 1o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Poconé/MT., para purgação da mora no prazo de 15 dias, do valor de R$ 4.903,24 (carta e notificação anexo).”

A fundamentação utilizada pela autora não se adequa ao caso em comento, uma vez que a necessidade de intimação pessoal quanto à realização do leilão é necessária para fins de possibilitar a PURGAÇÃO DA MORA.

Na ação de no 1000254-20.2022.8.11.0028 a tutela antecipada foi indeferida e o processo de execução foi mantido.

Portanto, não há nenhuma irregularidade na realização do leilão.

Transcrevo o art. 26, §1o e §3o da Lei no 9.514/97:

Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1o Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.

[...]

3o A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos).

Portanto,
JÁ FOI OPORTUNIZADO AO AUTOR A PURGAÇÃO DA MORA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM IRREGULARIDADE QUANTO AO LEILÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL
.

Repito,
a autora confessa a inadimplência
.

O pedido de consignação em pagamento foi INDEFERIDO nos autos no 1000254-20.2022.8.11.0028
.

Assim,
verifica-se que a exordial apresenta fraca fundamentação, beirando a litigância de má-fé, vez que altera a verdade dos fatos e desconsidera o conteúdo das ações no 1000254-20.2022.8.11.0028 e no 1001552-13.2023.8.11.0028 em trâmite neste juízo, e conjunto probatório em sede de cognição sumária, impedindo o deferimento do pedido feito pela parte autora
.

Ademais,
NÃO SE VISLUMBRA NOS AUTOS OS PRESSUPOSTOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA, QUAL SEJA, A PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO AO RESULTADO DO PROCESSO, TENDO EM VISTA QUE A AUTORA FOI NOTIFICADA PARA PURGAR A MORA EM 2021, OU SEJA, HÁ MAIS DE 2 ANOS
.

Sem desmerecer as razões apresentadas pela parte reclamante, este juízo entende que a situação jurídica se apresenta obscura, ante a fragilidade do cenário probatório apresentado, razão pela qual outro caminho não há senão indeferi-la.

Com tais considerações
, INDEFIRO a tutela antecipada pleiteada
.

INVERTO
o ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC.

DEFIRO
os benefícios da Justiça Gratuita nos termos da Lei no 13.105/2015.

Cite-se a parte demandada acerca dos termos da presente ação para, querendo, contestá-la no prazo de 05 (cinco) dias, conforme o art. 306 do Código de Processo Civil, devendo constar do mandado as advertências do art. 344, do CPC.

INTIME-SE.

CUMPRA-SE.

Katia Rodrigues Oliveira

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Ponderando os argumentos da parte recorrente, cumpre assinalar que esta Câmara julgadora tem o entendimento de que
“é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel”
.

Veja-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VALIDADE CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO E PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA A PURGAÇÃO DA MORA, BEM COMO ACERCA DA DATA DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL – ARTIGOS 26 E 27 DA LEI No 9.514/97 – AUSÊNCIA – NULIDADE DO ATO EXPROPRIATÓRIO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é indispensável a notificação pessoal do devedor, conforme procedimento regulado pela Lei 9.514/97, não apenas para purgar a mora, mas também acerca da data da realização do leilão extrajudicial, o que não se verifica no caso concreto, impondo-se a nulidade do leilão extrajudicial referente ao imóvel” (TJ-MT 10185562120218110000 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2022).”
(N.U 1010758-22.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023, Publicado no DJE 10/06/2023)

Contudo, embora alegue tal mácula procedimental para o fim de invalidar os leilões extrajudiciais aprazados, observa-se dos autos de origem e do recurso que, ainda que se trate de relação de consumo em que o ônus da prova pode ser invertido (art. 6°, VIII CDC),
a parte autora agravante não demonstra a ausência de sua intimação pessoal quanto aos leilões aprazados pelos documentos coligidos à inicial, o que poderia ser comprovado com a juntada da cópia integral do procedimento excussão extrajudicial levado a cabo pela instituição financeira e pelo CRI competente
.

Ademais, como bem destacado na decisão recorrida, no processo número 1000254-20.2022.8.11.0028 a tutela antecipada foi indeferida e o processo de excussão extrajudicial foi mantido.

Destarte, ausente a alegada probabilidade, impõe-se a manutenção da decisão recorrida que indefere o pedido de tutela de urgência.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024